Tribunal: TJMT
Processo: 1009807-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009807-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), DOUGLAS MATIELLO - CPF: 004.851.131-55 (AGRAVANTE), POLLYANNA SOUZA SANTOS - CPF: 058.153.881-14 (ADVOGADO), JEAN CARLOS BONFANTI CASALLI - CPF: 036.364.411-32 (ADVOGADO), RYCHARD HALLEI MATIELLO - CPF: 059.197.901-21 (AGRAVADO), ANDREIA DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 001.115.742-93 (AGRAVADO), BLAIAN IWRI MATIELLO - CPF: 059.197.671-46 (AGRAVADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 036.268.621-19 (ADVOGADO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL RURAL C/C FIXAÇÃO DE ARRENDAMENTO – REDIVISÃO DO IMÓVEL UNILATERAL APÓS O FALECIMENTO DO COPROPRIETÁRIO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a decisão que determina a imissão na posse dos herdeiros do condômino falecido no imóvel rural quando o coproprietário sobrevivente, dias após a morte do sócio, procede a redivisão unilateral do imóvel de modo a atribuir a si a fração mais valorizada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009807-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
DOUGLAS MATIELLO

AGRAVADO:

RYCHARD HALLEI MATIELLO, ANDREIA DA SILVA CAVALCANTE, BLAIAN IWRI MATIELLO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOUGLAS MATIELLO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da
Ação de Divisão de Imóvel Rural c/c Fixação de Arrendamento Pelo Uso Exclusivo
ajuizada por RYCHARD HALLEI MATIELLO E OUTROS (proc. n. 1000612-96.2023.8.11.0109), deferiu o pedido de tutela antecipada "
com o fim de expedir mandado de imissão na posse do imóvel rural de 1.146,6002 há (um mil, cento e quarenta e seis hectares, sessenta ares e dois centiares), denominada "Fazenda Conquista"
."

Em suas razões, aduz que “
Ante o falecimento do Sr. Selbi Matiello, foi firmado um aditivo contratual que será anexado aos autos, com os herdeiros legítimos do “de cujus”, Sr. BLAIAN IWRI MATIELLO, e Sr. RYCHARD HALLEI MATIELLO, para que os mesmos assumissem as obrigações e proveitos, da cota parte que lhes são devidos, ou seja, 50% para os agravados e 50 % para o agravante, passando assim, a responderem por todas as obrigações existentes nas áreas, bem como, receber os frutos da sociedade
”.

Afirma que, conquanto venha cumprindo fielmente suas obrigações dele decorrente, “
os herdeiros do
“de cujus” não vem assumindo com as devidas responsabilidades e obrigações da proporção
que lhes foram dadas, deixando de arcar com as custas de manutenção da propriedade, pagamento de impostos, multas e danos ambientais (...) Ficando Douglas Matiello, ora agravante, no prejuízo, bem como responsável por todos os pagamentos de gastos sobre as áreas já divididas com os herdeiros do “de cujus”
.”

Alega que “
a divisão foi estabelecida somente no papel
”, mas quem, desde julho de 2015 exerce a posse do imóvel como um todo é o Agravante, que por aproximadamente dez anos “
vem cuidando, fazendo investimentos e valorizando a propriedade rural
”.

Assevera a ausência dos requisitos para a imissão na posse, argumentando diante da ausência de comprovação da posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse, bem como o direito de retenção por benfeitorias.

Defende que “
há direito do agravante em escolher a qual parte da fazenda que mais se adequa às suas necessidades, tendo em vista que, o mesmo está no gozo da posse direta e fez vários investimentos e benfeitorias, sendo, portanto, direito seu de escolha da proporção na partilha do imóvel
”.

Requer o provimento do recurso, com a revogação do
decisum
.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 210351194).

Contrarrazões - Id.

212423682.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DOUGLAS MATIELLO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da
Ação de Divisão de Imóvel Rural c/c Fixação de Arrendamento Pelo Uso Exclusivo
ajuizada por RYCHARD HALLEI MATIELLO E OUTROS (proc. n. 1000612-96.2023.8.11.0109), deferiu o pedido de tutela antecipada “
com o fim de expedir mandado de imissão na posse do imóvel rural de 1.146,6002 há (um mil, cento e quarenta e seis hectares, sessenta ares e dois centiares), denominada “FAZENDA CONQUISTA”
.”

O inconformismo não prospera.

Sem delongas, como como indicado na decisão recorrida, “
a propriedade em questão tinha registro no CAR n. 81427/2020, datada de 25/01/2022 (id. 124645786), anteriormente ao falecimento do Sr. Selbi, sendo que havia divisão da propriedade conforme demonstra o documento SIMCAR de id. 124645754
”, divisão esta, diga-se de passagem, muito bem definida.

Todavia, apenas 17 dias após a morte de seu sócio, o Agravante registrou novo CAR, fazendo nova divisão do imóvel, atribuindo a si fração mais valorizada do bem, sem qualquer autorização ou concordância dos herdeiros do
de cujus
.

Ora, ao contrário do que pretende fazer crer, a alegação de que há anos vem cuidando e investindo no imóvel não lhe autoriza desrespeitar o ajuste firmado com o falecido condômino para, após sua morte, dividir novamente o bem de forma unilateral, reservando-se a área mais valorizada.

Outrossim, suposto descumprimento pelos herdeiros de seu falecido sócio acerca quanto às obrigações assumidas não autoriza o esbulho possessório, devendo ser dirimida pelas vias próprias, até mesmo porque, pelo que se infere nessa fase inicial do processo, o Recorrente encontra-se na posse e exploração exclusiva da área por ter se negado em transmitir a área que pertencia ao pai dos Agravados.

Logo, escorreita a decisão que determina a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel rural sub judice em favor dos herdeiros do condômino falecido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024